Tribunal: TJMT
Processo: 1023894-18.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1023894-18.2019.8.11.0041
RECORRENTE (s): GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES E OUTRA
RECORRIDO (s): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES E OUTRA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso da parte recorrente e proveu o da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 109252498):
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DOS REQUERIDOS – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA - ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – JUNTADA DA CÓPIA – PROCESSO QUE TRAMITA SOB A MODALIDADE ELETRÔNICA - CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IRP – POSSIBILIDADE ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DO AGENTE FINANCEIRO QUE POSTULA PELA APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA - RECURSO PROVIDO E DESPROVIDO DOS REQUERIDOS.
Se antes mesmo dos apelantes terem sido citados em demanda ação executiva proposta pelo banco apelado que postulou a emenda a inicial para excluir do objeto daquela ação a Cédula de Crédito Bancário que, por sua vez, é objeto da presente monitória, não há falar em litispendência.
A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original.
A título de correção monetária revela-se possível a aplicação do IRP, frente a previsão contratual.
A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1023894-18.2019.8.11.0041, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 10/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 111695984).
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 342, II, 485, § 3o, e 700 do Código de Processo Civil, artigo 899, § 2o, do Código Civil e artigos 26, 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, ao argumento de: (a) a ausência de juntada de prova escrita hábil para instruir a ação monitória, visto que por se tratar de demanda judicial aparelhada em título de crédito, que é comandado pelos princípios do direito cambial (cartularidade, literalidade e autonomia), é imprescindível que o credor instrua a petição inicial com a via original do documento, mesmo que a ação tenha sido distribuída por meio eletrônico e (b) ilegitimidade passiva em razão da perda da eficácia do aval.
Recurso tempestivo (id. 116788993).
Contrarrazões (id. 119031961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, as partes recorrentes alegam que é imprescindível que o credor instrua a petição inicial com a via original do documento, mesmo que a ação tenha sido distribuída por meio eletrônico.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) A finalidade de exibição do original é certificar a ausência de circulação do título, isto é, garantir a identidade entre o credor que ora demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.
Contudo, no caso específico revela-se desnecessária a exigência de apresentação da cártula original, porque a ação foi inicialmente instruída com a versão digitalizada do título executivo, devidamente apresentada por advogado.
É que com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais.
(...) No caso em exame não há questionamento sobre a autenticidade do título digitalizado, de forma que a ele se atribui os mesmos efeitos jurídicos do original”. (id. 109252498) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. CÓPIA DE CHEQUE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. (...)
3. "A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1446696/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 700 do CPC e 26, 28 e 29 da Lei n. 10.931/04, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 342, II, e 485, § 3o, do CPC e 899, § 2o, do CC, está amparada na assertiva de ilegitimidades passiva dos recorrentes em razão da perda da eficácia do aval.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Nesse passo, como a ilegitimidade passiva dos avalistas/requeridos/apelantes atrela-se diretamente à prescrição do título executivo, que no caso é de 03 (três anos), a preliminar deve ser rejeitada”. (id. 109252498)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1919782/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça